Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. IMPEDIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENCARGOS ILEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. INOPONIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária, em relação ao qual o autor agravante aduz a ocorrência de vício de consentimento e aplicação de encargos ilegais. A ação foi ajuizada após a parte receber notificação acerca do inadimplemento contratual para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário e designação de leilão extrajudicial. O agravante aponta suposto vício no procedimento para designação da hasta pública e pleiteia liminarmente a suspensão. Recorre, ainda, à proteção do bem de família, por se tratar do único imóvel destinado à sua residência.
3. Em análise aos documentos que instruem o feito de referência, observa-se ter havido apenas notificação extrajudicial para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, e não se visualiza malferimento pelo procedimento adotado pelo credor. Apenas em caso de ausência de purgação da mora é que haverá a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor na matrícula do bem e se procederá, então, ao leilão extrajudicial, na forma estabelecida no art. 27 da mesma lei, com os prazos e comunicações nele estipulados.
4. A despeito de o autor agravante alegar malferimento ao procedimento para comunicação da consolidação da posse e designação de leilão extrajudicial, o que não se comprova, também não se prontificou a purgar a mora que espontaneamente reconheceu existir.
5. No que atine à revisão contratual pleiteada, a própria narrativa inicial demonstra que a comprovação das supostas ilegalidades do contrato depende de provas a serem produzidas durante a instrução do processo, o que afasta, igualmente, a probabilidade do direito vindicado na origem.
6. É incabível recorrer à proteção legal do bem de família na espécie, diante da autorização legal para constrição do bem em caso de ação movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para aquisição do imóvel, como na hipótese, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/1990.
7. Ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e desprovido.